Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023475-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ANDREA APARECIDA GOUVEIA - CPF: 050.280.808-01 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0107-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO SAFRA S.A
.

AGRAVADO(S):
ANDREA APARECIDA GOUVEIA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA. MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento e conta corrente da consumidora a 35% da sua renda líquida, determinando ainda a abstenção de novas cobranças e da negativação de seu nome, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado; (
ii
) a pertinência da limitação de descontos a 35% da renda líquida, em face da preservação do mínimo existencial; (
iii
) a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1085 do STJ; e (
iv
) a validade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa e impugnação à justiça gratuita foram rejeitadas, porquanto a situação de superendividamento restou comprovada, a petição inicial atendeu aos requisitos legais, o valor atribuído à causa correspondeu ao montante das dívidas e a hipossuficiência econômica foi demonstrada.

4. A Lei nº 14.181/2021 é plenamente aplicável às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, não havendo previsão legal de exclusão desses contratos do processo de repactuação. O Decreto nº 11.150/2022, de natureza regulamentar, não pode restringir direitos assegurados por lei ordinária.

5. A limitação dos descontos a 35% da renda líquida da consumidora revela-se medida adequada e proporcional, destinada à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, não se confundindo com a hipótese do Tema 1085 do STJ, que trata de descontos autorizados em conta corrente em contratos bancários comuns, alheios ao regime jurídico do superendividamento.

6. A fixação de multa cominatória diária encontra respaldo no art. 537 do CPC, possuindo natureza coercitiva e razoabilidade, cabendo ao magistrado revisá-la se necessário. Alegação de impossibilidade de cumprimento não afasta a obrigação de a instituição adotar as providências administrativas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É aplicável a Lei nº 14.181/2021 às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, sendo legítima a limitação judicial dos descontos a 35% da renda líquida do consumidor superendividado, para preservação do mínimo existencial, não incidindo, no caso, o Tema Repetitivo 1085 do STJ. A multa cominatória fixada para assegurar a efetividade da decisão observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXII; art. 6º; art. 170, V; CC, art. 421; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 09.06.2021; TJGO, AI 5368592-16.2024.8.09.0051, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
Requi
, j. 2024; TJRJ, AI 00336145420248190000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 31.07.2024; TJAL, AI 08098394820248020000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 14.11.2024; TJSP, AI 2145091-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO SAFRA S.A, contra decisão interlocutória proferida (ID. 199048900 – Autos de Origem – nº 1041251-35.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que
deferiu a tutela de urgência determinando aos bancos que limitem os descontos em folha de pagamento da
Agravada ao patamar máximo de 35
% da sua remuneração líquida, sob os seguintes fundamentos:

“Andréa Aparecida Gouveia propôs Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei de Superendividamento em face do Banco do Banco do Brasil S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Votorantim S.A.,
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda. e Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.

Para tanto, alegou estar em situação de superendividamento em razão dos contratos de empréstimos e financiamentos firmados com as instituições financeiras demandadas, esclarecendo que, na condição de servidora pública estadual percebe mensalmente o salário bruto de R$ 8.931,73 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), contudo, após os descontos legais de contribuição previdenciária, imposto de renda e empréstimos consignados em folha, restam-lhe líquidos R$ 2.910,03 (dois mil, novecentos e dez reais e três centavos), conforme se vê no documento de Id. 168925835.

Continua, relatando
que além desses descontos, em sua conta corrente ainda são debitadas outras parcelas de empréstimos, também firmados com os requeridos, os quais somados todos alcançam a cifra de R$ 9.534,60 (nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), o que obviamente inviabiliza a manutenção de seu mínimo existencial.

Requereu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a revisão e repactuação das dívidas nos termos de um plano de pagamento proporcional à sua capacidade financeira, bem como a anulação dos contratos firmados por RMC, com a exclusão dos débitos respectivos.

Pediu ainda a concessão de tutela de urgência para que os descontos mensais sejam limitados a 35% de sua renda líquida e que as rés se abstenham de realizar novas cobranças ou negativar seu nome enquanto tramita o feito.

Instruiu a inicial com documentos.

A decisão de id. 170552247 concedeu o benefício da justiça gratuita à parte autora, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC do Superendividamento, para designação de audiência de conciliação.

O Banco Daycoval S.A. apresentou contestação na qual aduz (id. 176694187), a regularidade da contratação firmada com a autora, argumentando que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado de forma válida, sem vícios de consentimento e com observância da margem consignável legal, representando apenas 2% da renda líquida da demandante.

Sustentou a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso concreto, alegou que não há demonstração da condição de superendividamento e, ao final, requereu o reconhecimento da carência de ação por ausência de interesse de agir, a extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos autorais, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A. apresentou contestação (id. 177047751) sustentando inépcia da petição inicial, impugnou também o deferimento da justiça gratuita, por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica.

Defendeu a legalidade da contratação, afirmando que os descontos respeitaram os limites legais e que a autora anuiu de forma livre e consciente, arguiu inexistência de situação de superendividamento e refutou qualquer violação ao mínimo existencial e requereu, ao final, a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à sua parte ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

O Banco Safra S.A. apresentou contestação (id. 181622219) sustentando inépcia da petição inicial, impugnou o valor atribuído à causa e contestou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, defendeu a regularidade do contrato de empréstimo consignado celebrado com a autora, argumentando pela inaplicabilidade da Lei nº. 14.181/2021 e sustentou que os descontos realizados respeitaram os limites legais da margem consignável.

Requereu a improcedência dos pedidos autorais, impugnou o plano de pagamento apresentado e afirmou inexistirem vícios na contratação, bem como ausência de comprovação da situação de superendividamento ou violação ao mínimo existencial.

O Banco Votorantim S.A. apresentou contestação (id. 182238749), alegando a inaplicabilidade do procedimento de repactuação de dívidas aos contratos firmados com garantia real, destacando que a parte autora celebrou financiamentos garantidos por alienação fiduciária, os quais estão expressamente excluídos do referido rito legal. Sustentou, ainda, a ausência de comprovação do superendividamento, a inadequação do plano de pagamento apresentado — com deságio excessivo e ausência de correção monetária — e a inexistência de comprometimento do mínimo existencial da requerente, razão pela qual pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito ou, alternativamente, pela improcedência total dos pedidos.

A instituição
MeuCashCard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. apresentou contestação (id. 182924025), alegando que a parte autora contratou, de forma livre e consciente, um cartão de benefício consignado denominado
MeuCashCard
, e não um empréstimo ou cartão de crédito convencional, destacando que todas as operações foram formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário devidamente assinadas eletronicamente, com pleno conhecimento da contratante.

Sustentou a regularidade da contratação, a legalidade dos descontos efetuados dentro da margem consignável e a inaplicabilidade das normas do superendividamento ao caso concreto, argumentando que não houve violação ao mínimo existencial nem comprovação de má-fé por parte da instituição financeira. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos iniciais.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contestação (id. 184201652), aduzindo que os contratos firmados com a parte autora foram regularmente celebrados, muitos deles na modalidade de crédito consignado, cuja legalidade e limites são estritamente observados conforme legislação específica. Sustentou a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos consignados e alegou que não houve qualquer vício nos negócios jurídicos pactuados, tampouco condutas abusivas. Impugnou o pedido de justiça gratuita, a liminar concedida e o valor da causa, argumentando pela ausência de hipossuficiência, pela impropriedade da cumulação de pedidos e pela improcedência integral dos pleitos iniciais, requerendo inclusive a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Em audiência de conciliação infrutífera (id. 182441560), estiveram presentes a parte autora e seus advogados, bem como representantes dos réus Banco do Brasil S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Safra S.A., Banco Votorantim S.A., Capital
Consig
S.A. e
MeuCashCard
S.A., tendo o Banco Santander S.A. deixado de comparecer.

A autora apresentou réplica às contestações (id. 186833517), refutando todas as preliminares suscitadas pelos réus, tais como ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e inaplicabilidade da Lei nº. 14.181/2021 aos contratos com garantia real e consignados.

Defendeu a plena aplicabilidade do regime do superendividamento ao caso concreto, sustentando que o Decreto nº. 11.150/2022 não pode restringir direitos previstos em lei e que sua condição de superendividada está demonstrada pela impossibilidade de adimplir as dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Argumentou, ainda, que os contratos, mesmo que formalmente válidos, devem ser readequados quando há comprometimento da subsistência digna e ausência de concessão responsável de crédito.

Requereu, por fim, o regular prosseguimento da ação com a homologação do plano de repactuação das dívidas conforme os princípios da dignidade da pessoa humana, função social do contrato e equilíbrio nas relações de consumo.

É o necessário.

Decido.

I. Da preliminar de ausência de interesse de agir

O interesse de agir resta evidenciado pela situação de superendividamento comprovada nos autos. A autora demonstrou que seus compromissos financeiros
mensais superam substancialmente sua capacidade de pagamento sem comprometer o mínimo existencial, configurando a necessidade e adequação da via eleita.

A Lei nº. 14.181/2021 criou instrumento específico para situações como a dos autos, sendo manifesto o interesse processual da requerente na busca de solução para sua condição de superendividamento.

Rejeito a preliminar.

II. Da preliminar de inépcia da inicial

A petição inicial atende aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. A causa de pedir está claramente delineada (superendividamento), o pedido é determinado (repactuação das dívidas mediante plano de pagamento) e há correlação lógica entre os fatos narrados e a conclusão.

A documentação acostada aos autos comprova a situação alegada, não havendo qualquer vício que comprometa a compreensão da pretensão autoral.

Rejeito-a, portanto.

III. Da impugnação ao valor da causa

O valor atribuído à causa (R$ 514.093,89) corresponde ao montante total das dívidas objeto da repactuação, conforme demonstrado na documentação juntada. Tal valor está em consonância com o artigo 292, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas ações que tenham por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será o valor do contrato.

Rejeito a impugnação ao valor da causa.

IV. Da justiça gratuita

A concessão da justiça gratuita foi devidamente fundamentada na decisão de id. 170552247, considerando a condição de servidora pública da autora e sua situação de superendividamento comprovada nos autos.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida por prova robusta em contrário, mantendo-se o benefício concedido.

Assim, mantenho o benefício já concedido à autora.

V.
Do mérito

Cinge-se a controvérsia central verificar se a autora se enquadra no conceito de consumidora superendividada para fins de instauração de processo por superendividamento nos termos dos artigos 104 – A e B do Código de Defesa do Consumidor.

A Lei Federal nº. 14.181/2021 acarretou modificação e acréscimos de dispositivos no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, conferindo instrumentos para que as partes interessadas, bem como o Poder Judiciário, possam lidar com essa questão da melhor maneira.

Nesse sentido, dispõe o artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.”

Conforme preceitua o parágrafo 1º, constitui pressuposto para instauração do rito de superendividamento a comprovação de que os débitos comprometem o mínimo existencial do mutuário.

A definição de comprometimento do mínimo existencial veio regulamentada pelo já mencionado Decreto nº. 11.150/2022, que, enquanto não afastado do ordenamento jurídico, permanece válido para todos os efeitos.

Nesse particular, o artigo 3º do referido decreto, com a redação dada pelo Decreto nº. 11.567/2023, considera mínimo existencial o valor de R$ 600,00:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”

O mínimo existencial nunca poderá ficar abaixo dos termos da regulamentação atual. Ou seja, nenhum brasileiro, em qualquer situação, poderá receber abaixo da disciplina introduzida pelo Decreto acima citado.

Contudo, isso não significa que o mínimo existencial não possa ser fixado acima daquele valor da regulamentação, diante das circunstâncias concretas e justamente porque a realidade brasileira apresentava propicia variações de toda ordem.

Esse parâmetro deverá ser analisado a partir das condições do caso concreto e poderá ser elevado, em especial para aquilo que deverá ser garantido ao consumidor para sua subsistência com o núcleo familiar, notadamente despesas com moradia, alimentação, água, luz, vestuário, educação, tributos e outras dívidas (não sujeitas ao processo de repactuação e inevitáveis).

In
casu
, verifica-se que restou comprovado o pré-requisito estabelecido em lei para enquadramento da autora na situação de superendividamento, ante a impossibilidade de quitação de suas dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial.

Isto porque, conforme
o holerites
de agosto de 2024 juntados nos autos (id. 168925835), verifica-se que a remuneração bruta da autora, Professora de Educação Básica, é de R$ 8.931,73.

A análise aprofundada da documentação revela um cenário de severo comprometimento financeiro. Empréstimos consignados com o Banco Daycoval (R$ 173,17), Banco Santander (totalizando R$ 184,63 em três contratos) e Banco do Brasil (R$ 1.786,54 em dois contratos), além de um empréstimo com o Banco Safra (R$ 117,42), somam R$ 2.261,76 em descontos diretos no contracheque. Adicionalmente, há débitos de cartões de crédito consignados, incluindo R$ 880,95 de Capital
Consig
Sociedade Cartão Crédito e R$ 412,20 de
Meucashcard
Cartão, totalizando R$ 1.293,15.

Além desses valores consignados, a autora possui outros financiamentos significativos que não são descontados em folha, mas que representam um pesado encargo mensal.

O "BB Crédito Renovação" do Banco do Brasil tem uma parcela de R$ 2.819,36, e há dois contratos de Crédito Direto ao Consumidor com a BV Financeira, com parcelas de R$ 1.405,33 e R$ 1.755,00, respectivamente. Somando todos esses comprometimentos mensais – os consignados e os não consignados –, chega-se a um total alarmante de R$ 9.534,60.

Este montante de dívidas mensais é substancialmente superior ao saldo líquido remanescente do salário da autora, que é de R$ 2.910,03, evidenciando claramente a não preservação do mínimo existencial. A situação é ainda mais grave quando se considera o saldo devedor total de R$ 515.446,17.

Um aspecto particularmente importante é o financiamento de veículo junto à BV Financeira, com parcela mensal de R$ 1.755,00.

Embora o contrato esteja em nome da autora, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do automóvel (Honda City, placa OBN9277) aponta que o proprietário é
Laiane
dos Santos de Sousa. Essa discrepância sugere que a autora pode estar arcando com a responsabilidade financeira por um bem que não lhe pertence, adicionando uma camada de complexidade e risco à sua condição econômica.

Desta forma, por meio do conjunto fático probatório é possível concluir que a consumidora se encontra superendividada, nos termos do artigo 54- A do Código de Defesa do Consumidor, ante a impossibilidade de pagamento das suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Sobre os consumidores superendividados, o Código de Defesa do Consumidor, ao disciplinar o processo de repactuação de dívidas por superendividamento assim estabelece:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I -
medidas
de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II -
referência
à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes

IV -
condicionamento
de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

De acordo com as alterações promovidas pela legislação, deve ser observada, inicialmente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas do consumidor superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor).

Frustrada a conciliação, deve ser instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor), caso o consumidor seja enquadrado como superendividado, nos termos do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

Este é entendimento do jurisprudencial:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
PLANO DE PAGAMENTO JUDICIAL COMPULSÓRIO. 1. Nos termos do art. 104-A do CDC, a princípio, cabe ao devedor apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação para a análise e eventual aceitação dos credores. 2. Conforme previsto no art. 104-B, § 2º, do CDC, intentada a composição sem sucesso, deve ser oportunizado aos credores a juntada de documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, no prazo de 15 dias. 3. A imposição de apresentação de plano de pagamento pelos credores não condiz com o procedimento da Lei n. 14.181/2021, sobretudo porque somente o devedor tem conhecimento da sua situação financeira, das dívidas contraídas e das suas condições de pagamento. 4. Não havendo acordo entre as partes, o plano de pagamento deve ser judicial e compulsório, com observância aos requisitos previstos no § 4º do art. 104-B do CDC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1698328, 07434519620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

No presente caso, observa-se que a autora apresentou plano de pagamento em id. 168928705 e, após a conciliação ter sido frustrada (id 182441560), a autora requereu instauração de processo por superendividamento (id. 186833521), nos termos do artigo 140 – B do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, é plenamente aplicável da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado e com garantia real, em que pese o disposto no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alíneas “b” e “h”, do Decreto nº 11.150 /2022[1].

Isso porque referido dispositivo legal apenas que exclui as referidas dívidas “da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial”, ou seja, em momento algum impede objetivamente a repactuação, especialmente em caso de manifesto superendividamento, como ocorre nos autos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM RELAÇÃO A TODAS AS DÍVIDAS DE CONSUMO. Recurso interposto contra decisão que julgou improcedente a ação com relação aos empréstimos consignados e determinou o prosseguimento da ação com relação ao contrato nº 125944911 referente ao Banco do Brasil. Exclusão dos empréstimos consignados da ação de repactuação de dívidas. Descabimento. Na verdade, o art. 104-A § 1º do CDC não excluiu os empréstimos consignados da ação de repactuação de dívidas. E, nessa linha, o artigo 4º, parágrafo único, inciso I, letra h mencionou os "empréstimos consignados" como exclusão do cálculo do mínimo existencial. Os empréstimos consignados não foram excluídos da possibilidade da repactuação. Ação judicial que visa implementar direitos básicos do consumidor, em especial a uma vida digna (inclusive sob enfoque material), modificação de cláusulas ou revisão de contratos, acesso aos órgãos judiciários, a facilitação dos direitos do consumidor em Juízo, tratamento do superendividamento, e garantia da preservação do mínimo existencial na conciliação e repactuação de dívidas, tudo nos moldes dos
incisos I, V, VII, VIII, XI e XII do artigo 6º do CDC. Processamento da ação de repactuação de dívidas que se mostra necessário em relação também aos empréstimos consignados. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2145091-53.2024.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David
Malfatti ;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2024; Data de Registro: 18/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO - Lei 14.181/21 – Decreto 11.150/22 - Repactuação de dívidas - Pretensão da autora de que seja reformada a decisão que reconheceu ausência de interesse processual quanto à repactuação das dívidas oriundas de empréstimos consignados - Cabimento - Hipótese em que não se verifica a exclusão da possibilidade de repactuação dos empréstimos com pagamento por meio de consignação nas situações de superendividamento ( CDC, art. 104-A, § 1º)- Artigo 4º, parágrafo único, inciso I, letra h que exclui as dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica" apenas "da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial" – RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22707541220248260000 Franca, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/10/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024).

No caso dos autos, restou demonstrado que a autora se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de seu mínimo existencial, sendo aplicável o regime da Lei nº. 14.181/2021, independentemente da modalidade de crédito contratada.

VI.
Das penalidades aplicadas ao Banco Santander

Conforme consignado no termo de audiência de conciliação (id. 182441560), o Banco Santander (Brasil) S.A. deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação nos autos, sem apresentar justificativa para sua ausência.

O artigo 104-A, § 2º, do CDC estabelece expressamente as consequências do não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação:

"§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória."

Assim, em razão da ausência injustificada do Banco Santander à audiência de conciliação, DETERMINO a suspensão da exigibilidade dos débitos da autora perante o Banco Santander; a interrupção dos encargos da mora relativos aos
contratos firmados com referida instituição; a sujeição compulsória do Banco Santander ao plano de pagamento judicial que vier a ser estabelecido; e que o pagamento ao Banco Santander seja estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores que compareceram à audiência conciliatória.

Ante o exposto, DETERMINO:

a) A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

b) DEFIRO a tutela de urgência para limitar que os descontos mensais na folha de pagamento e conta corrente da autora em 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida, bem como, para determinar às requeridas que se abstenham de realizar novas cobranças ou negativar o nome da requerente durante o trâmite deste feito.

c) Para subsidiar a elaboração do plano judicial compulsório a ser apresentado pela autora, DETERMINO que os requeridos apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias: Cópia integral de todos os contratos firmados com a autora; Extratos detalhados das operações; Planilhas de cálculo dos débitos atualizados;
Demonstrativo
dos valores do principal, juros, encargos e demais acessórios; Comprovação da regularidade da contratação e observância dos limites legais.

d) Após o cumprimento do item anterior, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente proposta definitiva de plano judicial compulsório, observando os seguintes parâmetros: Preservação do mínimo existencial da autora (de forma razoável e proporcional, com base em sua realidade econômica); Prazo máximo de 5 (cinco) anos para liquidação total das dívidas; Primeira parcela devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da homologação judicial; Parcelas mensais iguais e sucessivas; Garantia aos credores do valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais; Redução ou eliminação de encargos moratórios excessivos; Renegociação de juros abusivos.

e)

DETERMINO a suspensão de todas as ações de cobrança, execução e negativação em curso envolvendo as dívidas objeto desta repactuação, até a homologação do plano judicial.

f) OFICIE-SE aos órgãos de proteção ao crédito (SPC,
SERASA, etc.
) para que se abstenham de incluir ou mantenham suspensas as negativações em nome da autora relacionadas às dívidas objeto desta ação;

g) DETERMINO que o Banco Santander S.A. ficará sujeito compulsoriamente ao plano judicial compulsório que vier a ser homologado; com exigibilidade dos débitos suspensa; com interrupção dos encargos da mora; devendo o pagamento à referida instituição ocorrer somente após o pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. [...]”

O Agravante sustenta, em síntese, que a referida Lei é inaplicável aos contratos de crédito consignado, os quais são regidos por legislação específica. Aduz que não houve extrapolação da margem consignável legal e que todos os contratos foram firmados com observância às normas vigentes, estando dentro do limite de 35% previsto em lei. Afirma ainda que a decisão é contrária ao entendimento consolidado no REsp 1.863.973/SP (Tema 1085 do STJ), segundo o qual não se aplica a limitação da Lei nº 10.820/2003 a contratos bancários comuns com desconto em conta corrente autorizados pelo mutuário.

Assevera também que a imposição de multa diária (astreintes) é desproporcional e indevida, especialmente diante da impossibilidade prática de a instituição financeira suspender os descontos diretamente, uma vez que a execução desses descontos é de responsabilidade do órgão pagador. Requer, subsidiariamente, que a multa seja reduzida e que se determine a expedição de ofício ao órgão competente para viabilizar o cumprimento da decisão.

Liminar indeferida, nos termos da decisão monocrática sob ID.
301073362
.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 305706355), nas quais pugna pela manutenção da decisão recorrida, defendendo a aplicação da Lei do Superendividamento e a proteção do mínimo existencial.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado (ID.
300339857
).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO SAFRA S.A
.

AGRAVADO(S):
ANDREA APARECIDA GOUVEIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Safra S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Andrea Aparecida Gouveia, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento e conta corrente da autora em 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida, além de determinar a abstenção de novas cobranças e da negativação de seu nome, durante o trâmite processual (ID. 300086368).

O agravante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aos contratos de empréstimo consignado, regidos por legislação própria; a inocorrência de extrapolação da margem consignável; a necessidade de observância da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1085; a desconstituição ou, ao menos, redução das astreintes fixadas; e a impossibilidade material de cumprimento da decisão, requerendo expedição de ofício ao órgão pagador.

Pois bem.

Conforme prevê o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora). Trata-se, portanto, de medida excepcional que antecipa, ainda em caráter precário, os efeitos práticos de uma eventual sentença de mérito.

A decisão recorrida bem fundamentou que, no caso, estão presentes ambos os requisitos, haja vista que a agravada comprovou situação de endividamento excessivo e risco concreto à sua subsistência digna, uma vez que os descontos incidentes sobre seus vencimentos comprometeriam parcela significativa de sua renda líquida.

Cumpre destacar que a tutela de urgência, embora
por vezes possua
índole satisfativa, possui natureza instrumental e provisória, servindo à efetividade da prestação jurisdicional.
Na hipótese, considerando a matéria em voga, a
leitura que deve orientar sua aplicação não é a de um formalismo restritivo, mas a de um instrumento de proteção dos direitos fundamentais, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), a proteção ao consumidor (art. 5º, XXXII, CF e art. 170, V, CF) e a função social dos contratos (art. 421, CC).

O agravante alega que a Lei nº 14.181/2021 não se aplicaria aos contratos consignados, por serem regidos por lei específica. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

O diploma legal que instituiu a chamada “Lei do Superendividamento” alterou o Código de Defesa do Consumidor, criando instrumentos processuais e materiais destinados à prevenção e tratamento do superendividamento da pessoa natural, entendido como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, arcar com a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (art. 54-A, CDC).

Nesse sentido, a novel legislação tem por escopo harmonizar as relações contratuais de consumo, corrigindo assimetria estrutural existente entre credor e devedor, em prol da conservação do contrato e da preservação da dignidade do consumidor, impedindo que a execução automática das cláusulas financeiras redunde em exclusão social.

Embora o Decreto nº 11.150/2022 tenha disciplinado a noção de mínimo existencial, estabelecendo parâmetros objetivos, não se pode interpretar o texto normativo de modo a esvaziar a finalidade protetiva da lei. A exclusão de determinadas modalidades de crédito do cômputo do mínimo existencial não autoriza concluir pela inaplicabilidade da Lei do Superendividamento como um todo, sob pena de frustrar a
ratio
legis.

A própria decisão agravada destacou que não se trata de mera análise aritmética da margem consignável, mas de aferição concreta da possibilidade de a devedora manter condições mínimas de subsistência frente ao conjunto de dívidas assumidas, aspecto que justifica plenamente a intervenção judicial.

A noção de mínimo existencial deve ser compreendida em consonância com os direitos fundamentais sociais (art. 6º, CF), que asseguram ao indivíduo acesso a alimentação, saúde, moradia e educação. Logo, não basta assegurar que o consumidor disponha de quantia superior a R$ 600,00 (parâmetro objetivo estabelecido em decreto), mas é necessário ponderar a realidade socioeconômica do devedor, a proporção de seus rendimentos comprometida e o risco de exclusão financeira.

A decisão que limitou os descontos a 35% da renda líquida da agravada observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, buscando conciliar o direito creditício da instituição financeira com a preservação da dignidade da consumidora, evitando que esta ficasse privada de recursos para sua manutenção básica.

No tocante
a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085 (REsp 1.863.973/SP), segundo a qual não se apli
ca, por analogia, o limite de 35
% da Lei nº 10.820/2003 aos descontos em conta corrente autorizados pelo correntista.

C
omo
já
salientado na decisão que indeferiu a tutela recursal (ID. 301073362), a tese fixada pelo STJ não se confunde com a hipótese em análise. Lá se tratava de contratos bancários comuns, em que o mutuário autorizava desconto em conta corrente, não havendo menção à situação de superendividamento e tampouco à incidência da Lei nº 14.181/2021.

Aqui, a controvérsia insere-se no contexto de repactuação judicial de dívidas por superendividamento, cuja disciplina normativa é distinta e voltada à preservação do mínimo existencial. Logo, inaplicável, de forma automática, o precedente repetitivo invocado pelo banco agravante.

Sobre o tema,

ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
A controvérsia estabelecida nos autos decorre de decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que deferiu tutela de urgência para limitar provisoriamente os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos da parte autora, com o objetivo de assegurar a preservação da sua subsistência até a consolidação de um plano judicial compulsório de pagamento.

A Lei do Superendividamento introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos específicos para o tratamento da situação de consumidores superendividados, sendo o principal deles a possibilidade de repactuação global das dívidas de consumo, por meio de procedimento estruturado em duas fases: uma conciliatória, voltada à negociação direta com os credores; e, se frustrada essa etapa, uma fase judicial, na qual o magistrado poderá impor um plano compulsório de pagamento, assegurada a preservação do mínimo existencial (art. 104-A e seguintes do CDC).

O agravante sustenta, em linhas gerais, que os descontos são legais, pois se referem a contratos de crédito consignado firmados livremente, com observância dos percentuais máximos previstos na Lei nº 10.820/2003, e que a tese firmada no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.863.973/SP) impediria a imposição judicial de limitação dos descontos.

Entretanto, tais alegações não encontram respaldo no ordenamento jurídico quando se analisa o contexto normativo e fático do caso concreto.

Inicialmente, é preciso pontuar que a legalidade dos contratos celebrados não está sendo questionada nos autos originários. O que se discute, em caráter provisório, é a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor enquanto perdurar a tramitação da ação de repactuação, com fundamento no risco de comprometimento da subsistência do devedor. Trata-se, portanto, de medida voltada à tutela da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, princípios que informam a interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria é amplamente favorável ao deferimento da tutela de urgência para a limitação de descontos, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais exigidos para sua concessão. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM
LITIS .
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA CONTA DA AUTORA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM CONSIGNÁVEL PERMITIDA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS .
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR VINDICADA NA ORIGEM. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida. 2. Consoante preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida.
3 .
A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que os descontos de prestações de empréstimos não podem ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do devedor. 4. Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, viável antecipar a tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial.
5 .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5368592-16.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SUPERENDIVIDAMENTO .
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. Na origem, se trata de demanda que busca a repactuação de dívida, com escopo na Lei 14 .181/2021 (Lei do Superendividamento), narrando a parte autora ter contratado empréstimos cujas parcelas mensais ultrapassam o limite de 30% determinado pela legislação e consolidado pela jurisprudência, buscando a repactuação dos débitos. O juízo a quo deferiu a tutela provisória de urgência para limitação dos descontos em 30% dos rendimentos, designando a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor a fim de possibilitar a repactuação das dívidas, tendo a parte ré interposto o presente recurso. A suspensão dos descontos é possível para evitar o agravamento da situação financeira do consumidor, tendo em vista que o comprometimento da maior parte de seu salário prejudica a sua subsistência, devendo ser garantido o acesso ao mínimo
existencial .
Inteligência do art. 6º, XI e XII do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de prejuízo ao agravante, uma vez que seu direito a receber o valor financiado encontra-se preservado, pois, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, no processo de repactuação de dívidas, o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de
pagamento originalmente pactuadas. Decisão que não se mostra teratológica ou afastada da legislação. Inteligência do enunciado 59 da Súmula deste Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00336145420248190000 202400248748, Relator.: Des(a
) .
RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 31/07/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/08/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRAZO PARA REPACTUAÇÃO AMPLIADO. É CABÍVEL A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, DEVENDO-SE ASSEGURAR PRAZO RAZOÁVEL PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROMOVER A REPACTUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Lei nº 14 .181/2021 inaugura nova sistemática para o concurso de credores e inadimplemento do devedor-consumidor, permitindo a repactuação de dívidas em situação de superendividamento. 2. É possível a antecipação das salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor quando os descontos comprometem significativamente sua renda.
3 .
O prazo de 5 dias inicialmente fixado mostra-se exíguo para a complexidade da repactuação, sendo razoável sua ampliação para 15 dias. 4. A multa fixada está em conformidade com os parâmetros adotados pela 2ª Câmara Cível do TJAL.
5 .
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08098394820248020000 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

No mesmo sentido este tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. SUPERVENIENTE LEI Nº 14.181/2021. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados incidentes sobre os rendimentos do agravado a 30% da renda líquida, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em verificar: (i) se a limitação dos descontos sobre os rendimentos do consumidor superendividado a 30% de sua renda líquida encontra amparo na legislação vigente; (
ii
) se a decisão recorrida compromete a segurança jurídica dos contratos e a autonomia privada das partes; (
iii
) se a multa cominatória fixada
apresenta-se

proporcional e razoável.

III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 incorporou ao Código de Defesa do Consumidor normas protetivas ao superendividado, garantindo-lhe a possibilidade de renegociação de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. 4. No caso concreto, a renda líquida do agravado está comprometida em 119,55% com descontos de parcelas consignadas, inviabilizando sua subsistência e a de sua família, em flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988). 5. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois busca preservar sua dignidade e evitar sua exclusão do sistema econômico-financeiro. 6. A alegação de comprometimento da segurança jurídica contratual não se sustenta,
pois
a legislação autoriza a repactuação das dívidas em situações de superendividamento, impondo limites à liberdade contratual quando constatada a vulnerabilidade extrema do consumidor. 7. O prazo de 30 dias para adequação dos descontos é razoável e compatível com a necessidade de urgência do caso, não se configurando exíguo a ponto de justificar sua revisão. 8. A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, não se revela excessiva, considerando o porte econômico da instituição financeira recorrente e o objetivo coercitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% da renda líquida do consumidor superendividado é medida necessária à preservação de sua dignidade e encontra amparo na Lei nº 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 54-A, § 1º, e 104-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.863.478, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 25.05.2021

(N.U 1003876-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, o Tema 1085 do STJ não se aplica ao presente caso. A tese firmada naquele precedente vinculante refere-se à impossibilidade de limitação judicial de descontos autorizados pelo consumidor em conta corrente, no contexto de ações ordinárias de obrigação de fazer ajuizadas pelo rito comum. O próprio voto condutor do acórdão paradigma deixa claro que aquele julgamento não envolve a aplicação da Lei do Superendividamento, nem os efeitos jurídicos do processo de repactuação previsto no CDC.

No presente caso, a situação é substancialmente distinta. Trata-se de ação proposta com base no regime legal específico da repactuação de dívidas de consumo de pessoa natural superendividada, nos termos dos
arts
. 54-A e seguintes do CDC. E, conforme expressamente previsto no §2º do art. 54-A, estão incluídas no processo de repactuação todas as dívidas oriundas de relação de consumo, o que se inclui operações de crédito, como o empréstimo consignado. Excluem-se apenas, nos termos do art. 6º do Decreto nº 11.150/2022, os contratos celebrados dolosamente, os com garantia real, os de financiamento imobiliário e os de crédito rural – o que
não é o caso.

Importa esclarecer, ainda, que o art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, utilizado como pilar argumentativo pelo agravante, não tem o condão de afastar a aplicação da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de crédito consignado. Isso porque, do ponto de vista jurídico, um decreto regulamentar não possui força normativa para restringir, contrariar ou modificar o conteúdo de uma lei ordinária, nos termos do art. 84, inciso IV, da Constituição Federal.

A função normativa do decreto regulamentar é apenas complementar a lei, especificando os meios de sua aplicação, sem, contudo, inovar ou restringir direitos por ela assegurados. Portanto, não se pode conferir ao art. 4º do Decreto interpretação extensiva ou modificativa capaz de excluir os contratos de empréstimo consignado do alcance da repactuação prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois tal exclusão não encontra amparo no próprio texto da lei.

Do ponto de vista fático, os documentos juntados aos autos demonstram que o agravado aufere rendimento líquido mensal no valor de R$ 6.464,94 (já descontadas as verbas de natureza obrigatória). No entanto, o total dos descontos mensais decorrentes de contratos de consumo soma o montante de R$ 9.534,60, excedendo não apenas a margem legal de 35%, mas ultrapassando o próprio valor da remuneração, o que compromete integralmente sua subsistência. Diante desse cenário, é evidente o risco de dano irreparável que justifica a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, com base no art. 300 do CPC.
”

Quanto às astreintes fixadas, também não merece guarida a insurgência do agravante.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento de coerção indireta, voltado a assegurar a efetividade da decisão judicial. Seu caráter não é indenizatório, mas essencialmente coercitivo, razão pela qual sua fixação encontra-se dentro da discricionariedade do magistrado, observado o princípio da razoabilidade.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta. Desta feita, não há razão que justifique o afastamento da astreinte, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial. Outrossim,
cumpre destacar que
o julgador pode, de ofício, revisar o valor caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial
tampouco prospera, pois, cabe
à instituição financeira adotar medidas administrativas ou requerer a expedição de ofícios ao órgão competente, sem se eximir unilateralmente do cumprimento da determinação judicial.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada
encontra-se
plenamente fundamentada e em consonância com os princípios que norteiam o direito do consumidor, a função social dos contratos e a proteção do mínimo existencial.

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025